Tribunal: TJDFT
Processo: 0752935-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752935-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MICHELLI MARQUES DA SILVA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DESPACHO Na petição de ID no 65253454, ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS informa o cumprimento voluntário da condenação e requer a extinção do feito. Intime-se a recorrente MICHELLI MARQUES DA SILVA, para que manifeste, em 5 (cinco) dias, se deseja dar prosseguimento ao recurso especial de ID 64491999. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010